Tribunal: TJMT
Processo: 0004853-36.2015.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004853-36.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (REPRESENTANTE), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA O TELHAR PROVIDO E DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004853-36.2015.8.11.0037

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES - NÃO RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA (PARCEIRA OUTORGADA) EM PROCESSO CONEXO - INDENIZAÇÃO LUCROS CESSANTES MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS EM LUCROS CESSANTES, MULTA CONTRATUAL E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 10% DA CONDENAÇÃO - ART. 85, § 2º, CPC - RECURSO DOS REQUERIDOS PROPRIETÁRIOS DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO

Não se pode imputar a parceira outorgada, destituída da posse por força de liminar, o ônus pela sua retomada, em particular se a área não foi devolvida voluntariamente pelos proprietários (Otto e outros) e já se encontrava na posse de terceiro amparado em contrato de arrendamento.

Considerando a ruptura do contrato por parte dos proprietários, ainda que o desapossamento da área tenha se dado por força de liminar, certo é que com a revogação, não houve a desocupação do imóvel, o que dá ensejo a rescisão do contrato, a indenização por lucros cessantes e a aplicação da multa contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003556-62.2013.8.11.0037

APELANTE: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, NORMA EWERLING

APELADO: NORMA EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
O Telhar Agropecuária Ltda., Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente
a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por O Telhar Agropecuária Ltda. em face de Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Marcia dos Santos Salomão, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais. Deixou de arbitrar os honorários por se tratar de sentença ilíquida.

Apelação da autora O Telhar Agropecuária Ltda.
(id. 182106673): alega que a r. sentença carece de fundamentos ao julgar prejudicado o pedido relativo à aplicação de multa, já que não há qualquer juízo valorativo sobre a culpa contratual, mas tão somente se exime por já ter sido apreciado em outra ação.

Aduz que ao condenar os requeridos em lucros cessantes, o Magistrado reconheceu que deram causa à rescisão do contrato, porém deixou de apreciar o pedido referente a condenação ao pagamento da multa contratual.

Realça que a obrigação de entregar o solo nas mesmas condições era obrigação futura, ao final do contrato. Aponta que ao obstar a continuidade do contrato de parceria, deu-se o inadimplemento absoluto pelos requeridos, inclusive diz que com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 73.214/2013, que revogou a liminar de despejo, a posse dos requeridos e novo arrendatário passou a caracterizar a infringência do contrato o que enseja a rescisão contratual por inadimplemento, com aplicação da multa contratual e condenação em honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a r. sentença para condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões (id. 182106683).

Apelação dos requeridos proprietários Espólio de Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Marcia dos Santos Salomão
(id. 182106676): suscita a preliminar de nulidade da sentença em razão da contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva. No mérito, alega que a sentença parte de premissa fática equivocada ao dar procedência ao pedido de lucros cessantes sobre o qual não houve a comprovação nos autos.

Aduz que o Magistrado reconheceu o inadimplemento da autora apelada, tanto assim que autorizou a rescisão e aplicou a multa contratual. No entanto, diz que de forma contrária condenou-os a indenização por lucros cessantes em virtude da apelada não poder retornar a posse do imóvel com a reforma da liminar pelo Tribunal.

Pondera, assim, não ser possível condená-los a indenização por lucros cessantes quando a autora apelada quem deu causa a rescisão contratual com a degradação do solo.

Informa que não há qualquer notificação que comprove que a autora apelada buscou a retomada da posse da área para dar continuidade ao seu contrato, de maneira que não pode se beneficiar de sua inércia, inclusive porque não apresentou comprovação efetiva dos danos emergentes.

Requer o acolhimento da preliminar para anular a r. sentença e no mérito, o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 182106686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004853-36.2015.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por O Telhar Agropecuária Ltda. em face de Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Marcia dos Santos Salomão, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença, bem como nas custas processuais. Deixou de arbitrar os honorários por se tratar de sentença ilíquida.

De início, necessário trazer alguns esclarecimentos da relação negocial e dos fatos para melhor entendimento da lide.

Consta que as partes firmaram em 01/08/2010, Contrato de Parceria Agrícola, cujo objeto é a exploração agrícola em parceira nas Fazendas Harmonia II, III e II, nas safras 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 e 2014/2014, numa área de 5.327,81 hectares, pelo período de 05 anos.

As partes acordaram, ainda, em prefixar a participação nos frutos da parceira, correspondente a 09 sacas de soja por hectare efetivamente plantado por cada ano de exploração.

Consta no pacto que dentre os direitos e deveres dos contratantes, proprietários e parceira outorgada/arrendatária, esta deveria devolver a área ao final do contrato ou antecipadamente, se o caso, nas mesmas condições de fertilidade e conservação do solo que a recebeu, e em caso de não haver tempo hábil para a correção das áreas para entrega, este se daria por meio de pagamento (Cláusula Oitava e parágrafo primeiro).

Também pactuaram uma multa no caso de rescisão não amigável no equivalente de 03 sacas de soja por hectare por cada ano restante do contrato, cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos. (Cláusula Vigésima)

Os proprietários, aqui requeridos, Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros, ajuizaram em 29/05/2013, na vigência da contrato, Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Parceria Agrícola, na qual alegaram a quebra contratual, consubstanciada na degradação do solo utilizado para o plantio, decorrente da má adubação, o que levaria ao esgotamento dos nutrientes que durante vários anos foram depositados pelos proprietários e acabou por resultar na queda de produtividade no período da parceria.

Postularam, assim, pela rescisão do contrato, reintegração de posse, indenização da multa contratual no valor de R$ 1.611.129,74, dano material no valor de R$ 3.804.335,55 e dano moral.

A liminar foi deferida em 05/06/2013 para reintegrar os proprietários na posse do imóvel, o que se deu em 05/07/2013.

Referida decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 73214/2013 interposto pela O Telhar Agropecuária Ltda., cujo acórdão proferido em 13/11/2013, deu provimento ao recurso a fim de revogar a liminar de despejo, cessando então sua eficácia.

Verifica-se, no entanto, que embora revogada a liminar de despejo, a área já se encontrava arrendada a terceiro (Alexandre Jacques Bottan), o que se deu logo após o cumprimento do mandado (julho/2013). De modo que ao ter a seu favor o recurso de Agravo de Instrumento, em novembro de 2013, ao que se evidencia, o terceiro arrendatário já havia iniciado a preparação do solo e plantio.

Neste contexto, a autora O Telhar entendeu que
“retomar a área neste momento - apesar do reconhecimento judicial da ilegalidade do despejo - poderia coloca-la em situação mais gravosa do que se houvesse por bem em retomar a área de parceria”
, de maneira que, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação por culpa exclusiva dos proprietários (Otto e outros), ajuizou a presente ação na qual postulou pelas perdas e danos e cláusula penal.

Na ação conexa a esta (ajuizada por Otto Francisco Ewerling e outros), julgada parcialmente procedente, o Juízo reconheceu a culpa da empresa O Telhar Agropecuária Ltda., aqui autora, quanto ao mau uso do solo, e rescindiu o contrato, além de condená-la ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.611.129,74.

Nesta ação de parcial procedência, o Magistrado reconheceu o direito da autora (O Telhar) na indenização por perdas e danos
“vez que saiu prejudicado ao não conseguir terminar o contrato, deixando de plantar na área por 02 (duas) safras”
, a ser apurado em liquidação de sentença a ser elaborado a partir da média da produção nas safras em que a autora esteve na posse das áreas.

Assim exposto,
os recursos cingem-se em saber se nula a sentença por apresentar contradição e no mérito, se devida a indenização por perdas e danos, bem como na multa contratual.

Pois bem. Extrai-se da sentença:

No caso dos autos, o requerente pleiteia a indenização vez que em decorrência da liminar deferida nos autos em apenso foi despejado da área, contudo, ao ter seu recurso provido no Tribunal de Justiça, os requeridos já haviam arrendado a área a terceira pessoa, impossibilitando-o de retornar às fazendas e terminar o contrato.

Desse modo, entendo que assiste razão ao requerente, vez que saiu prejudicado ao não conseguir terminar o contrato, deixando de plantar na área por 02 (duas) safras.

Considerando a necessidade de fixação dos parâmetros para a liquidação da indenização, reputo que é justo e equitativo que o cálculo seja elaborado a partir da média da produção nas safras em que o requerente esteve na posse das áreas.

Logo, no cálculo deve ser feita a média da produção das 03 safras em que o requerente esteve na área sendo esse resultado multiplicado por 02 para se encontrar o valor da indenização.

Assim, entendo que não restaram comprovadas tais alegações, de modo que o pedido de danos materiais não merece acolhimento.

...

Desse modo
, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, entendo que o pedido
merece
acolhimento
parcial.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito para CONDENAR as partes requeridas ao pagamento de indenização por lucros cessantes, nos parâmetros fixados nesta sentença.

Com efeito, parece não restar dúvida o constante no fundamento e o dispositivo da sentença, quanto a parcial procedência da ação que acolheu o pedido de indenização por lucros cessantes. A toda evidência, o parágrafo no qual a Magistrada pontua não ter provas das alegações quanto ao pedido de danos materiais se apresenta isolado de todo o resto e não constituiu óbice a interposição de recurso pelos requeridos proprietários, que aliás, bem delineou as razões de reforma no sentido de apontar o
error in judicando
do Magistrado ao dar procedência ao pedido de lucros cessantes, matéria que será objeto de exame nos termos do art. 1.013, do CPC (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Logo,
não há nulidade da sentença a ser declarada
,
inclusive porque ausente prejuízo.

Rejeita-se a preliminar
.

Quanto ao mérito, a questão de fundo relacionada a rescisão contratual foi examinada nos autos conexo, cuja sentença foi reformada em sede de
Apelação n. 0003556-62.2013.8.11.0037
, julgada nesta mesma sessão, assim ementada:

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - MAU USO DO SOLO - PROVA PERICIAL INVALIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORAM COM O ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES - PREJUDICADO.

Autores que não comprovaram o alegado descumprimento contratual consubstanciado no mau uso do solo no contrato de parceria agrícola, o que afasta o pedido de rescisão contratual, de indenização e de multa contratual. Sentença reformada. Ação improcedente.

Ou seja, não se verificou conduta transgressora da empresa O Telhar Agropecuária Ltda. (parceira outorgada) a autorizar a rescisão do contrato de parceria, o que, por consequência, afastou a condenação na multa contratual.

E tal entendimento tem reflexo direto no pedido aqui formulado pela O Telhar de lucros cessantes e da multa contratual.

Isto porque, por conta da ação conexa e da liminar deferida, a empresa O Telhar foi despejada da área do plantio e, embora alcançado sucesso em sede de Agravo de Instrumento n. 72.314/2013, com a revogação da liminar, não retomou a posse da área porque foi arrendada pelos proprietários a terceiro.

Nesse cenário, não se pode imputar a empresa O Telhar, então denominada de parceira outorgada, destituída da posse que foi, o ônus pela sua retomada, o que por certo demandaria eventual medida judicial. Ora, como bem registrado pelo Magistrado nos autos conexo:

“Embora a medida liminar tenha perdido eficácia e a parte autora tenha ciência inequívoca de tal circunstância, fato é que não cumpriu voluntariamente a decisão judicial, permanecendo na posse do imóvel, até os dias atuais, sob o pretexto de que não teria sido e expedido contramandado.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no artigo 5º do Código de Processo Civil, exige que os sujeitos processuais comportem-se com lealdade, expondo os fatos em juízo conforme a verdade, não formulando pretensão cientes de que é destituída de fundamento e cumprindo com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77).

Sob tal conjuntura jurídica-ética, parece difícil sustentar a lisura no procedimento da parte autora, especificamente no que tange à manutenção nos imóveis após a cassação da liminar, ainda que sob o fundamento da preservação da produtividade da área rural.

Já é tempo das partes cumprirem as determinações judiciais vigentes, abstendo-se de argumentos manifestamente sofismáticos, para pretender legitimar o deliberado descumprimento de decisão judicial.

Este é o cerne da questão: ciente da cassação da perda de vigência da liminar, a parte autora tinha o dever moral de desocupar a área, sendo prescindível a expedição de contramandado, somente exequível em caso de recalcitrância.

Fato é que a parte autora permanece na posse dos imóveis rurais desde a reintegração, por força da medida liminar ulteriormente cassada, devendo a caução persistir até o julgamento do mérito, já que objetiva, por sua própria natureza, o eventual ressarcimento dos prejuízos advindos do desapossamento da parte requerida. (Proc. 0003556-62.2013.8.11.0037 - id. 184746681 - fl. 115/119).

Fato é que a parceira foi desapossada da área objeto de plantio que ficou à mercê dos proprietários, que logo a destinou a novo arrendamento do qual passaram a auferir renda.

Com efeito, tal situação ocorrida no período de vigência do contrato acabou por gerar certo desiquilíbrio entre as partes já que a área não foi devolvida voluntariamente pelos proprietários (Otto e outros) e já se encontrava na posse de terceiro amparado em contrato de arrendamento.

Vale dizer, a continuidade da execução do contrato pela empresa O Telhar, de certa forma, tornou-se, senão impossível, excessivamente onerosa, cuja solução autoriza a rescisão do contrato (art. 478, CC).

Sob tal prisma, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura do contrato celebrado entre as partes, com a condenação dos parceiros outorgantes, ora requeridos, ao pagamento da indenização por lucros cessantes, como consignado:

No caso dos autos, o requerente pleiteia a indenização vez que em decorrência da liminar deferida nos autos em apenso foi despejado da área, contudo, ao ter seu recurso provido no Tribunal de Justiça, os requeridos já haviam arrendado a área a terceira pessoa, impossibilitando-o de retornar às fazendas e terminar o contrato.

Desse modo, entendo que assiste razão ao requerente, vez que saiu prejudicado ao não conseguir terminar o contrato, deixando de plantar na área por 02 (duas) safras.

Considerando a necessidade de fixação dos parâmetros para a liquidação da indenização, reputo que é justo e equitativo que o cálculo seja elaborado a partir da média da produção nas safras em que o requerente esteve na posse das áreas.

Logo, no cálculo deve ser feita a média da produção das 03 safras em que o requerente esteve na área sendo esse resultado multiplicado por 02 para se encontrar o valor da indenização.

Por sua vez, considerando a ruptura do contrato por parte dos proprietários, aqui requeridos, ainda que o desapossamento da área tenha se dado por força de liminar, certo é que com a revogação, os proprietários não desocuparam o imóvel,
o que dá ensejo a rescisão do contrato e a aplicação da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima
:
“A parte que infringir quaisquer Cláusulas e ocasionar a rescisão não amigável pagará uma multa equivalente a 03 (três) sacas de soja por hectare por ano restante do contrato,
cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos
”
, a ser apurada em liquidação de sentença.

É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso da autora O Telhar Agropecuária Ltda. para julgar procedente a ação, para rescindir o Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e condenar os requeridos, Espólio de Otto Francisco Ewerling e outros, ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula Vigésima, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença e a procedência da ação, condenam-se os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% do valor da condenação -
lucros cessantes e multa contratual
, estes a serem apurados em liquidação de sentença.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso dos requeridos proprietários
e
dá-se provimento ao recurso da autora, O Telhar Agropecuária Ltda., para manter a sentença que condenou os requeridos proprietários, Espólio de Otto Francisco Ewerling em lucros cessantes e, também condená-los ao pagamento da multa contratual, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (lucros cessantes e multa contratual).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024